Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Processo : 0735306-51.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão, proferida em cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de divergência no REsp n. 1.301.935/DF. Após a apresentação de contrarrazões pelo agravado, o agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 41122433). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator